Tribunal: STF
Processo: HC 202749
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Marcelo Maritan Abbondanza, em favor de Ricardo de Castro Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 144.106/MA.
    O impetrante diz que o paciente está preso há mais de 1 ano e 5 meses e, por isso, tem direito à revogação da prisão, porquanto sequer houve início da instrução processual.
    Impetrado habeas corpus no STJ, a liminar foi indeferida. 
    Requer “requer, após a oitiva do n. Ministério Público Federal, a este COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o conhecimento desta Ordem para concedê-la para a fim de revogar o decreto de prisão preventiva expedido pelo d. juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA, MANTIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO e CONVALIDADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tudo para que seja permitido ao Paciente exercer o seu direito constitucional de responder à ação penal em liberdade, sem prejuízo da decretação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.”
    Os autos me vieram registrado por prevenção, em razão da apreciação do HC 202.317, impetrado em favor de corréu.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Consta dos autos que o paciente “e outros investigados são acusados de constituírem a organização criminosa autodenominada "Guardiões do Estado (GDE)", apontada como responsável pelos roubos às agências dos Bancos do Brasil, Bradesco e Nordeste localizadas no Município de Tutóia, MA, fato ocorrido na madrugada de 07.10.2019, ocasião em que os agentes criminosos estavam fortemente armados com fuzis .762, .556, espingarda calibre 12 e pistola calibre 9mm, sendo o aqui paciente tido como um dos homens da “linha de frente”, participante direto de toda a empreitada criminosa.” (eDOC 5)
    Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça registrou que “No caso em análise – que conta com 12 réus e em que houve o aditamento da denúncia –, a complexidade da causa já foi ressaltada em discussões realizadas por esta 2ª Câmara Criminal em outros habeas corpus, impetrados por diferentes denunciados na ação penal nº 13960-06.2019.8.10.0001, a exemplo do HC nº 0803643-79.2020.8.10.0000 (paciente: Evilásio Costa Dias) e HC nº 0810351-82.2019.2020.8.10.0000 (paciente: João Batista Brito Cabral).”
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 
    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente